Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE E POSSE DA EXECUTADA NÃO COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível a penhora de imóvel cuja propriedade não seja da executada, ainda que houvesse contrato entre ela e terceira pessoa para transferência do bem, mas que foi resolvido em circunstâncias que não podem ser discutidas na presente execução.
2. A penhora de um imóvel da executada exige a comprovação da propriedade do bem por meio de escritura pública e registro no cartório competente. A penhora da posse, por sua vez, exige a comprovação da condição de possuidor, o qual é aquele que detém o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que também não foi demonstrado nos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.